Tribunal: TJES
Processo: 5003876-10.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003876-10.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS NASCIMENTO ELER registrado(a) civilmente como LUCAS NASCIMENTO ELER
COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003876-10.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS NASCIMENTO ELER

COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Advogada Hellen Tiburcio Tiago Marinho – OAB/ES nº 33.796, em benefício de
LUCAS NASCIMENTO ELER
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores da prisão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à fundamentação genérica da decisão que manteve a custódia preventiva
.

Ainda, sustenta que o coacto possui condições favoráveis, em razão de ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa, bem como ser trabalhador
.

Diante destes argumentos, pugna que seja o postulante imediatamente posto em liberdade
.

A indigitada Autoridade Coatora prestou informações ao id Nº 2621156
.

Decisão de indeferimento da liminar proferida em 24/05/2022, sob o id nº 2634360
.

Parecer Ministerial (id nº 2720034), da lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Benedito Leonardo Senatore
, opinando pela denegação da ordem
.

Inicial sob id nº 25
69228
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente
.

É, em síntese, o relatório
.

Vitória, 10 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003876-10.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS NASCIMENTO ELER

COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Advogada Hellen Tiburcio Tiago Marinho – OAB/ES nº 33.796, em benefício de
LUCAS NASCIMENTO ELER
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores da prisão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à fundamentação genérica da decisão que manteve a custódia preventiva
.

Ainda, sustenta que o coacto possui condições favoráveis, em razão de ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa, bem como ser trabalhador
.

Informações da autoridade impetrada no id Nº 2621156
.

Liminar indeferida no id nº 2634360
.

Parecer Ministerial no id nº
2720034
, subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça
Benedito Leonardo Senatore
, pela denegação da ordem
.

Está a síntese do pedido. Passo à análise do mérito da impetração
.

Analisando os autos, verifico que o postulante foi preso preventivamente na data de 06 de maio de 2022,
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
nos autos da ação penal nº 0000933-94.2021.8.08.0015
.

De início, registro que a prisão preventiva, instrumento de natureza cautelar, é vocacionada não à punição do delinquente, mas à garantia da eficácia do processo penal. Encerra providência excepcional, somente autorizada quando preenchidos os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
.

No caso em análise, o Magistrado impetrado concluiu pela manutenção do cárcere preventivo para garantia da ordem pública, conforme verifico na decisão que segue
:

“
Em análise dos autos, verifico, de início, que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme descrito na decisão de fls. 100/100-v. Além disso, o autuado foi preso em flagrante,
que logrou êxito em apreender 140 (cento e quarenta pedras de crack, R$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais) com o autuado, além de um aparelho celular, que este mesmo confessou ser oriundo da venda de entorpecentes
. Ademais, no que concerne às condições de admissibilidade, previstas pelo artigo 313 do CPP, verifico presente a condição estabelecida pelo inciso I do dispositivo mencionado. Cabe ainda apreciar o fundamento de toda medida cautelar, qual seja, o periculum in mora, também denominado pela melhor doutrina como periculum libertatis,é o fundamento que se extrai do art. 312 do CPP. A respeito deste requisito, a sua incidência com relação ao suspeito permanece inalterada, desde a decretação da prisão preventiva. A defesa alega primariedade, boa reputação, residência fixa, todavia, as alegações não são suficientes, por si só, para deferir o pedido liberatório. Por fim, não verifiquei nenhuma modificação substancial desde a decisão de fls.100/100-v, uma vez que a defesa não apresentou nenhum fato novo capaz de modificar a situação cautelar do acusado. Tais circunstâncias revelam a necessidade de que, por ora, seja preservado o decreto de prisão preventiva constante dos presentes autos, como forma de garantir a ordem pública. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido e MANTENHO a prisão decretada de LUCAS NASCIMENTO ELER.”

A partir da fundamentação lançada na decisão, é possível constatar que a medida extrema se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto
do acusado e da efetiva gravidade da conduta a ele imputada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via
.

Nesse passo, resta demonstrada a gravidade concreta da ação, na medida em que o réu portava droga em razoável quantidade, além de um aparelho celular confirmadamente oriundo da venda de entorpecentes, o que prova sua inserção no contexto do tráfico da região. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ostenta compreensão no sentido de que a gravidade concreta do crime é fator determinante para a decretação da prisão cautelar, senão vejamos
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)
.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, não havendo que se falar em ausência de motivação, sequer em fundamentação inidônea
.

Somado a isso, o fato de o coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas
. Nessa linha
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. (...) 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada. (STJ. HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019)
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto
.

Vitória, 10 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003876-10.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS NASCIMENTO ELER

COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IMPUGNADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1
. A prisão preventiva, instrumento de natureza cautelar, é vocacionada não à punição do delinquente, mas à garantia da eficácia do processo penal, encerrando providência excepcional autorizada somente quando preenchidos os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
.

2.
Caso em que a medida extrema se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto
do acusado e da efetiva gravidade das condutas a ele imputadas
.

3
. Demonstrada a gravidade da ação, na medida em que o réu portava
consigo 140 (cento e quarenta) pedras de crack e R$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais) em espécie, além de um aparelho celular, que o próprio acusado confessou ser oriundo da venda dos entorpecentes, resta igualmente demonstrada a necessidade da segregação cautelar para evitar reiteração delitiva.

4.
O fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas
.

5
.

Ordem denegada.

Vitória, 10 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.